Tribunal: TJSP
Processo: 1028293-43.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança da Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos instituída pela Lei Municipal no 139/2005 do Município de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança da Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos instituída pela Lei Municipal no 139/2005 do Município de Osasco.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a constitucionalidade da Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos, especialmente quanto aos requisitos de especificidade e divisibilidade, e a adequação da base de cálculo adotada.
III. Razões de Decidir.
3. A preliminar de inovação recursal é afastada, pois a legalidade da taxa foi enfrentada no Juízo de origem.
4. A taxa atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, conforme art. 77 do CTN e Súmulas Vinculantes no 19 e no 29 do STF, sendo constitucional a adoção da metragem do imóvel como base de cálculo.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos é constitucional, atendendo aos requisitos de especificidade e divisibilidade. 2. A base de cálculo atrelada à área do imóvel é válida, conforme precedentes do STF.